Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. GRUPO DE RISCO. ESTABELECIMENTO PENAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E EVITAÇÃO DO CONTÁGIO NO SISTEMA PRISIONAL. OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ainda que o requerente se enquadre no grupo considerado de risco em caso de contágio pelo vírus causador da doença denominada COVID-19, atestada a adoção, pela administração do estabelecimento prisional no qual se encontra recluso, de medidas voltadas à evitação da propagação e consequente contágio por parte da população carcerária, não lhe assiste direito subjetivo à prisão domiciliar, caso não preenchidos os requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal ou no art. 117 da Lei de Execução Penal.



    2. A Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça coordena a atuação de magistrados e Tribunais na “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”, ato do qual não se extrai direito subjetivo à prisão domiciliar recomendada nas hipóteses que especifica, diante da natureza das atribuições conferidas ao aludido órgão do Poder Judiciário pela Constituição Federal.



    3. Ademais, nos termos do art. 5º da aludida Recomendação, a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto em relação às pessoas presas que se enquadrem em quaisquer grupos de risco, caso tal medida seja necessária à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus – situação não verificada na hipótese –, deve ser realizada em conformidade com as diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental desprovido.